Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700377-79.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: MARCIO FERNANDES DA CONCEICAO, FRANCILDA DA PAZ D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 16517197, fls. 1/10) interposta pelo Autor, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em face da sentença (ID 16517268) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, na ação de imissão na posse, ajuizada contra MÁRCIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO e FRANCILDA DA PAZ, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e prejudicado o pedido reconvencional. Preparo efetuado (ID 16517198, fls. 1/2). Contrarrazões (ID 16517202, fls. 1/7). Da análise dos autos, verifica-se que há irregularidade relativa à representação processual das partes, tendo em vista que os endereços dos outorgados não constam nas respectivas procurações (IDs 16515671 e 16515681). A esse respeito, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. § 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. [...] Art. 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. (grifos nossos) Ante o exposto, a teor dos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, seja sanado o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso e de desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, caput, § 2o, I e II, do CPC. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020 09:00:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador